Tribunal: TJMT
Processo: 1013677-05.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GENERALCAR VEICULOS EIRELI - ME
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM EM MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENDIDA EXCLUSÃO DE RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA DE VEÍCULO ENVOLVIDO EM SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO – ALEGADA BOA-FÉ EM COMPRA DE VEÍCULO – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ EM NEGOCIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO – CAUTELAS DEVIDAMENTE TOMADAS PELA EMPRESA RECORRENTE DURANTE O PROCEDIMENTO DE PAGAMENTO – APELO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Havendo provas suficientes que comprovam que a recorrente tomou todas as cautelas durante o procedimento de compra e venda de veículo, merecendo destaque a conta bancária indicada pelo vendedor para o depósito, inclusive com informações reconhecidas em cartório, não há óbice na exclusão de restrição administrativa do veículo adquirido pela apelante.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013677-05.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Comunicação falsa de crime ou de contravenção]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GENERALCAR VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.174.165/0001-73 (APELANTE), KEWRI REBESCHINI DE LIMA - CPF: 016.909.321-20 (ADVOGADO), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DELEGADO DE POLÍCIA DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ESTELIONATO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM EM MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENDIDA EXCLUSÃO DE RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA DE VEÍCULO ENVOLVIDO EM SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO – ALEGADA BOA-FÉ EM COMPRA DE VEÍCULO – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ EM NEGOCIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO – CAUTELAS DEVIDAMENTE TOMADAS PELA EMPRESA RECORRENTE DURANTE O PROCEDIMENTO DE PAGAMENTO – APELO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo provas suficientes que comprovam que a recorrente tomou todas as cautelas durante o procedimento de compra e venda de veículo, merecendo destaque a conta bancária indicada pelo vendedor para o depósito, inclusive com informações reconhecidas em cartório, não há óbice na exclusão de restrição administrativa do veículo adquirido pela apelante.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta pela defesa de GENERALCAR

VEÍCULOS EIRELI – ME, representada pelo seu proprietário
Ramão Eneas Pereira de Lima
, contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT nos autos de no 1013677-05.2022.8.11.0042 que denegou a ordem em Mandado de Segurança impetrado em face de ato emanado do Delegado de Polícia Judiciária Civil – Dr. Alexandre da Silva Nazareth – da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá/MT, que, nos autos de Investigação Preliminar de no 370/2021 que apura suposta prática de crime de estelionato, solicitou junto ao DETRAN/MT a restrição administrativa no cadastro do veículo
Fiat Strada Adventure CD 1.8, 2014/2015 de cor branca, placa QBE4F68, Renavam 01285009050, cadastrado em nome da empresa ora apelante, de forma desprovida de fundamentação idônea.

Segundo a defesa, o veículo ora em comento não foi objeto de suposto crime de estelionato, mas sim a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) paga pela empresa em negociação de compra e venda com a pessoa de
Ademilcio Benedito dos Santos
, irmão do proprietário do veículo à época, de nome
Paulo Benedito dos Santos
.

Alegou a recorrente, ainda, que o Delegado de Polícia da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá/MT oficiou ao DETRAN/MT apenas seis meses depois de ter sido lavrado o Boletim de Ocorrência, oportunidade em que o veículo já havia sido comercializado para terceiros, figurando hoje como suposto proprietário a pessoa de Clairton Luna de Oliveira
(Sentença – id. 156414810).

Irresignada com a decisão de primeiro grau, a defesa requer a reforma do
decisum
ora atacado para que seja determinada a exclusão definitiva
da restrição administrativa no cadastro do veículo Fiat Strada Adventure CD 2014/2015, placas QBE4F68, RENAVAM 01285009050.

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (id. 159033693).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 161452675).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta pela defesa de GENERALCAR VEÍCULOS EIRELI – ME, representada pelo seu proprietário
Ramão Eneas Pereira de Lima
, contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de no 1013677-05.2022.8.11.0042 que denegou a ordem em Mandado de Segurança impetrado em face de ato emanado do Delegado de Polícia Judiciária Civil – Dr. Alexandre da Silva Nazareth – da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá/MT, que, nos autos de Investigação Preliminar de no 370/2021 apura suposta prática de crime de estelionato, solicitou junto ao DETRAN/MT a restrição administrativa no cadastro do veículo
Fiat Strada Adventure CD 1.8, 2014/2015 de cor branca, placa QBE4F68, Renavam 01285009050, cadastrado em nome da empresa ora apelante, de forma desprovida de fundamentação idônea.

Segundo consta do narrado pela recorrente, a conduta perpetrada pela empresa GENERALCAR VEÍCULOS, por meio de seu proprietário
Ramão Eneas Pereira de Lima
, não caracterizou o delito de estelionato, tendo em vista que a empresa quitou integralmente o financiamento do veículo objeto de negociação de compra e venda, bem como transferiu a diferença do valor, de aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para a conta indicada por
Ademilcio Benedito dos Santos
, irmão do proprietário à época do veículo, de nome
Paulo Benedito dos Santos
.

Assim destacou:

“(...) o apelante adquiriu em 01/10/2021 um veículo Fiat Strada Adventure 1.8, 2014/2015 de cor branca, Placas QBE4F68, Renavan 01285009050 do Senhor Paulo Benedito dos Santos – CPF n. 274.223.561-20 pelo valor de R$ 50.000,00.

Cabe ressaltar que a negociação do veículo se deu com o Sr. Ademilcio Benedito dos Santos, irmão do proprietário do veículo (Paulo), que posteriormente informou que o veículo lhe pertencia, porém estava registrado em nome do seu irmão Paulo.

Como o respectivo veículo se encontrava financiado, o montante correspondente a R$ 34.828,78 fora utilizado pela Apelante (Generalcar) para quitação de saldo devedor do financiamento, restando uma quantia de R$ 15.171,22 a ser repassada ao senhor Paulo/Ademilcio (proprietários do veículo).

Tendo por base que restou uma quantia de R$ 15.171,22 o Apelante questionou para qual conta deveria ser encaminhada o restante do valor, sendo informado pelo Sr. Adelmício a conta que deveria ser depositado os respectivos valores, cuja autorização foi dada por escrito e com firma reconhecida – ID 102010942 fls. 60/61.

(...)

Todavia, após o veículo ser entregue a Generalcar, o Sr. Adelmicio ligou para o representante do Apelante (Eneas), e informou que havia sido vítima de um golpe, requerendo a divisão do prejuízo, o que fora negado de plano, vez que houve o pagamento dos valores negociados por ocasião da venda do veiculo – R$ 50.000,00.

Com base na negativa do Apelante, o Sr. Adelmício compareceu a Delegacia de Polícia e registrou um BO – Boletim de Ocorrência alegando ter sido vítima de um golpe e vinculando o nome do dono da Apelante Generalcar – Ramão Eneas Pereira de Lima CPF n. 273.551.871-04 – como suspeito de ter cometido crime de estelionato, culminando no Despacho n. 2021.3.58492 nos autos do AIP – Autos de Investigação Preliminar n. 370/2021, no qual dentre outras providenciadas, a autoridade policial, ora Apelada, determinou que fosse oficiado ao DETRAN/MT solicitando a inserção de restrição administrativa no cadastro do veículo.

Ocorre que, não obstante o mencionado despacho esteja datado de 05/10/2021, o ofício foi encaminhado ao DETRAN/MT apenas 6 (seis)meses depois – abril de 2022 - quando o veículo já havia sido comercializado duas vezes, a primeira (07/10/2021) para Bruno Leonel Rossi e a segunda (14/12/2021) para Clairton Luna de Oliveira, sendo certo que este ultimo financiou o veiculo no Itaú Financeira, demonstrando de forma inconteste que, naquele momento encontrava-se livre de qualquer restrição administrativa (...)”
(id. 156414815).

Assim, com tais argumentos, a defesa interpôs o presente apelo, requerendo a reforma da decisão de primeiro grau para que seja determinada a exclusão definitiva
da restrição administrativa no cadastro do veículo Fiat Strada Adventure CD 2014/2015, placas QBE4F68, RENAVAM 01285009050.

Pois bem.

O art. 118 do Código de Processo Penal, redigido em sentido negativo, dá a entender que a regra é não haver a restituição de coisas apreendidas antes do trânsito em julgado. Assim dispõe o referido dispositivo:

“Art. 118 – Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Todavia, tal negativa está condicionada a que a coisa devidamente “interesse ao processo”. Caso contrário, deverá ser observado o teor do art. 120 do Código de Processo Penal, que dispõe que “
a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos,
desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
”.

E, do compulsar dos autos, vejo não haver dúvida quanto ao direito da recorrente para que seja determinada a exclusão da restrição do veículo objeto de negociação de compra e venda como já citado.

A defesa, por sua vez, juntou os seguintes documentos:

- Documento de autorização para transferência de propriedade de veículo assinado pelo representante da empresa GENERAL VEÍCULOS EIRELI-ME, bem como pelo proprietário do automóvel à época,
Paulo Benedito dos Santos
, devidamente reconhecido pelo Cartório do 6o Ofício de Cuiabá/MT (id. 156416381).

- Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em nome de
Paulo Benedito dos Santos
(fl. 15 – id. 156416386).

- Certidão da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso destacando que todas as guias de IPVA foram pagas até o ano de 2022 e que o veículo não possui débitos em aberto (id. 156416383).

- Contrato Particular de Compra e Venda de Veículo (fl. 58/59 – id. 156414804).

- Comprovante de transferência bancária (TED) no valor de R$15.171,22 (quinze mil cento e setenta e um reais e vinte e dois centavos) realizada por
Ramão Eneas P Lima
em favor de
Thais Silva de Campos
, CPF o 063.022.781-04, Banco Stone 0001, Conta 3086043-1 (fls. 53/54 – id. 156414804).

- Comprovante de pagamento de títulos no valor de (R$34.828,78 (trinta e quatro mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos) realizado pela empresa Generalcar Veículos EIRELI em favor do Banco Votorantim S/A (fl. 55 – id. 156414804).

- Autorização por escrito assinada por
Paulo Benedito dos Santos
, devidamente reconhecido pelo Cartório do 6o Ofício de Cuiabá/MT, informando a conta para depósito em favor de
Thais Silva de Campos
, CPF o 063.022.781-04, Banco Stone 0001, Conta 3086043-1 (fls. 60/61 – id. 156414804).

Assim, vejo que todo o conjunto de documentos trazidos pela defesa demonstram que a empresa ora recorrente,
representada pelo seu proprietário
Ramão Eneas Pereira de Lima
, tomou todas as cautelas durante o procedimento de compra e venda de veículo, merecendo destaque, dentre outros documentos, a conta bancária indicada pelo proprietário do veículo à época para o depósito do valor negociado, inclusive reconhecida em cartório, razão pela qual tenho que não há óbice na exclusão de restrição administrativa do veículo
Fiat Strada Adventure CD 1.8, 2014/2015 de cor branca, placa QBE4F68, Renavam 01285009050,
adquirido pela apelante.

Por fim, impende destacar que eventuais discordâncias contratuais acerca da negociação de compra e venda do veículo poderão ser discutidas no Juízo Cível competente para tanto.

À vista do exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para que oficiar o DETRAN/MT determinando a
exclusão da restrição administrativa do veículo
Fiat Strada Adventure CD 1.8, 2014/2015 de cor branca, placa QBE4F68, Renavam 01285009050
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023